Tribunal: TJSP
Processo: 2263066-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Locação. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Imóvel indicado à penhora que se encontra sub judice em ação de reintegração de posse. Reintegração de posse condicionada ao ressarcimento, pelos executados, de quantias pagas pela embargante na constância do compromisso de compra e venda. Suspensão do leilão. Necessidade. Apuração da

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Locação. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Imóvel indicado à penhora que se encontra sub judice em ação de reintegração de posse. Reintegração de posse condicionada ao ressarcimento, pelos executados, de quantias pagas pela embargante na constância do compromisso de compra e venda. Suspensão do leilão. Necessidade. Apuração da extensão dos direitos da embargante sobre o imóvel. Questão a ser decidida nos embargos de terceiro. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263066-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CONSÓRCIO
SHOPPING LIGHT e Interessado A&M CONTRUTORA, INCORPORADORA E
ASSESSORIA EM CRÉDITO IMOBILIÁRIO LTDA, é agravada SANDRA PEREIRA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263066-72.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2263066-72.2019.8.26.0000.
Agravante: Consórcio Shopping Light.
Agravada: Sandra Pereira Rodrigues.
Interessados:
Espeto
Mania
TDF
Ltda.;
A&M
Construtora,
Incorporadora e Assessoria em Crédito Imobiliário Ltda.; Margarete
de Fátima Alves Melo; Edson Alves de Melo.
Ação: Embargos de terceiro (no 1100334-55.2019.8.26.0100).
Comarca: São Paulo - Foro Central 30a Vara Cível.
Juiz prolator: Guilherme Santini Teodoro.
Voto n° 27.002
Agravo
de
instrumento.
Embargos
de
terceiro.
Locação. Ação de cobrança em fase de cumprimento
de sentença. Imóvel indicado à penhora que se
encontra sub judice em ação de reintegração de posse.
Reintegração de posse condicionada ao ressarcimento,
pelos executados, de quantias pagas pela embargante
na constância do compromisso de compra e venda.
Suspensão
do
leilão.
Necessidade.
Apuração
da
extensão dos direitos da embargante sobre o imóvel.
Questão a ser decidida nos embargos de terceiro.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu com efeito
suspensivo em relação ao bem discutido os embargos de
terceiro opostos por Sandra Pereira Rodrigues.
Inconformado,
recorre
o
embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263066-72.2019.8.26.0000 -Voto no
3
alegando, em síntese, que a embargante não possui a
propriedade do imóvel levado a leilão e sua posse é
indevida, vez que já determinado nos autos de no
0024070-35.2010.8.26.0001 a reintegração de posse aos
legítimos
proprietários
do
bem,
que
figuram
como
executados no cumprimento de sentença movido pelo ora
agravante. Afirma que a agravada possui apenas um direito
de crédito em relação aos executados, não havendo que se
falar em titularidade do imóvel sub judice, sendo incabíveis
os embargos de terceiro. Requer, assim, o afastamento do
efeito suspensivo que obsta o leilão judicial no cumprimento
de sentença.
O recurso foi recebido apenas no efeito
devolutivo e devidamente processado, deixando a agravada
transcorrer in albis o prazo para apresentação de resposta.
É o relatório.
Cuida-se
de
embargos
de
terceiro
opostos por Sandra Pereira Rodrigues ao cumprimento de
sentença movido por Consórcio Shopping Light em face de
Espeto Mania TDF Ltda., Margarete de Fátima Alves Melo e
Edson Alves de Melo, recebido com efeito suspensivo em
relação ao bem discutido.
Narra a embargante que o bem imóvel
indicado à penhora pelo embargado encontra-se sub judice,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263066-72.2019.8.26.0000 -Voto no
4
sendo objeto de ação de reintegração de posse no
0024070-35.2010.8.26.0001,
no
qual
foi
declarada
a
rescisão do compromisso de compra e venda entre as partes
(de um lado, a ora agravada e, de outro, os executados
Margarete de Fátima Alves Melo e Edson Alves de Melo),
determinada a devolução das parcelas pagas, admitida a
retenção de 10% a título de perdas e danos e de 1% do
valor de mercado do imóvel, por mês de ocupação desde a
data do ingresso na posse até a efetiva desocupação,
limitados a 50% dos valores despendidos pela requerida,
bem como descontados os débitos relativos ao IPTU e
despesas condominiais.
Afirma a embargante que a desocupação
do imóvel está judicialmente condicionada ao ressarcimento
das quantias por ela pagas na constância do compromisso
de compra e venda, o que não ocorreu no caso concreto, e
que exerce sobre o bem imóvel posse legítima, uma vez que
ele próprio se torna a garantia de seu ressarcimento dos
valores pagos, razão pela qual não pode ser penhorado.
O agravante, a seu turno, afirma que a
agravada possui apenas um direito de crédito em relação
aos executados, não havendo que se falar em titularidade do
imóvel sub judice, o que torna incabível a oposição de
embargos de terceiro. Aduz, ainda, que o leilão do imóvel
servirá tanto à satisfação do crédito da embargante perante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263066-72.2019.8.26.0000 -Voto no
5
os executados, decorrentes da ação de reintegração de
posse, assim como parte do direito de crédito da agravante
decorrente da relação locatícia havida com Espeto Mania
TDF Ltda., da qual os executados são intervenientes
garantidores e devedores solidários, motivo pelo qual deve
ser afastada a suspensão do leilão do bem imóvel.
Inicialmente, cumpre observar que, nos
termos do art. 674, caput, do CPC/15, “quem, não sendo
parte no processo, sofrer constrição, ou ameaça de
constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha
direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer
seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de
terceiro”, estando expresso no § 1o que “os embargos
podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou
possuidor”, de modo que fica afastado o propalado
descabimento de embargos de terceiro pela agravada, vez
que possuidora legítima do imóvel, nos termos da sentença
proferida na ação de reintegração de posse que condicionou
a desocupação do imóvel ao ressarcimento das quantias por
ela pagas na constância do compromisso de compra e venda
(fls. 15).
De outra banda, apesar de requerer o
agravante o afastamento da suspensão do leilão do imóvel
sub judice, certo é que essa questão tem relevância central
nos embargos de terceiro, afigurando-se prematura a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263066-72.2019.8.26.0000 -Voto no
6
autorização para venda do bem nessa sede de cognição
sumária, notadamente diante da irreversibilidade da medida,
motivo pelo qual é de rigor a manutenção da suspensão até
a análise exauriente dos embargos de terceiro e apuração
da extensão dos direitos da embargante sobre o imóvel que
o embargado pretende leiloar.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator